Tribunal: TJES
Processo: 0004669-26.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004669-26.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004669-26.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES DE NULIDADES EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro Santos Souza contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com incidência da Lei Maria da Penha, à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa argui preliminares de nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sustentando: (i) uso indevido de antecedentes criminais; (ii) argumentação indevida da acusação sobre escolha dos jurados; (iii) uso de argumento de autoridade; (iv) violação à paridade de armas. No mérito, pleiteia o reconhecimento da confissão parcial, a exclusão da majorante prevista no art. 121, §7º, III, do CP e a redução da fração da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público configura nulidade da sessão plenária; (ii) verificar se houve nulidade em razão da argumentação da acusação sobre a escolha dos jurados; (iii) determinar se a referência a outros casos de feminicídio caracteriza argumento de autoridade vedado; (iv) apurar se houve violação ao princípio da paridade de armas no plenário do Júri; (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena quanto à confissão parcial, à incidência da majorante do art. 121, §7º, III, do CP e à fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção objetiva e não retórica aos antecedentes do réu pelo Ministério Público não configura nulidade, à luz da taxatividade do art. 478 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A alegação de nulidade pela argumentação da acusação sobre a escolha dos jurados não prospera, por ausência de demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

A contextualização da violência de gênero com menção a outros casos, sem apelo à autoridade judiciária ou uso coercitivo, não caracteriza nulidade, segundo entendimento consolidado do STJ.

A acusação não extrapolou os limites legais do contraditório e da dialética processual, inexistindo violação à paridade de armas.

A confissão parcial alegada pela defesa não é espontânea nem inequívoca, tampouco reconhecida nos autos, não sendo apta a justificar a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

A presença das filhas menores durante a agressão foi confirmada por prova judicial robusta, sendo legítima a incidência da majorante do art. 121, §7º, III, do CP, com majoração na fração máxima.

A fração de 1/3 pela tentativa é proporcional ao grau de execução do crime, considerando a iminência da consumação e a necessidade de intervenção de terceiros para evitar o resultado, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A menção objetiva aos antecedentes criminais do réu, desvinculada de apelo retórico ou autoridade, não viola o art. 478 do CPP.

A declaração de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP.

A referência a casos análogos extraprocessuais, desprovida de autoridade judiciária, é compatível com o debate em plenário do Júri.

Não há violação à paridade de armas quando a atuação da acusação se mantém nos limites do contraditório e da ampla defesa.

A confissão parcial que nega os elementos essenciais do tipo penal não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

A incidência da majorante do art. 121, §7º, III, do CP exige prova segura da presença de descendente da vítima no local dos fatos.

A fração de diminuição da tentativa deve observar o grau de execução do crime, sendo legítima a fixação em 1/3 quando a consumação é frustrada em estágio avançado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, "d"; 68; 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I e §7º, III; CPP, arts. 478, 480, §3º; 563; 593, III, "d"; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 1.879.971, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 20/04/2023; STJ, AgRg-HC 763.981, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 10/03/2023; STJ, HC 355.000/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/08/2019; STJ, AgRg no HC 860.509/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/02/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.643.768/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004669-26.2021.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO SANTOS SOUZA
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa suscita preliminar de nulidade da decisão do Tribunal do Júri, sob alegação de uso indevido de antecedentes do réu pela acusação; inadequação de argumentação do Ministério Público sobre a escolha dos jurados; utilização de argumento de autoridade em prejuízo da defesa; além de violação ao princípio da paridade de armas. No mérito, busca o reconhecimento da confissão parcial; a readequação da fração da majorante prevista no §7º, III, do art. 121 do CP; e, a redução do “quantum” da causa de diminuição relativa à tentativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opina pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-

Ilustres julgadores, inicialmente cumprimento o Ilustre Presidente, dr. Pedro Valls Feu Rosa; cumprimento ao Ilustre Relator, dr. Fernando Zardini; cumprimento a dra. Procuradora, dra. Marcia Jacobsen; aos demais pares, Doutora Raquel; cumprimento, certamente, todos os serventuários; cumprimento meus ilustres colegas, principalmente o Dr. Marcos Daniel, que se encontra, o Dr. Ailton. Vejo aqui grandes nomes que acredito que irão sustentar hoje, até gostaria de ficar um pouco mais para ter uma grande aula com esses grandes nomes que aqui se encontram; cumprimento, certamente, todos os estagiários e também os acadêmicos que aqui se encontram presentes e, certamente, uma pessoa de máxima importância, deixo aqui meus cumprimentos à ilustre diretora da Primeira Câmara, a doutora Luciana Soares Miguel Amaral, pelo trabalho que ela realiza. Não me canso de dizer, toda vez que eu venho a esta Tribuna, que é um grande anjo na vida da advocacia criminal, uma servidora de máxima excelência, que presta um serviço impecável. Então, eu me motivo a, novamente, sempre dizer que a senhora é um anjo em nossas vidas, e eu agradeço muito por todo esse trabalho prestado.

Ilustre Desembargador relator, chega até a ser um pouco difícil, eu confesso ao senhor, falar um pouco deste processo, pois foi um júri que foi realizado em uma comarca do interior, e, em 10 anos de advocacia, ilustre Desembargador Zardini, eu posso dizer ao senhor que foi, categoricamente, o pior júri que eu fiz na minha vida. E por que foi o pior júri? Porque eu nunca vi tanta rispidez, tanta agressividade e tantos gritos no Plenário do júri como eu presenciei. E caso Vossas Excelências tenham interesse, informo que o vídeo se encontra integralmente anexado aos autos pela própria magistrada que ali presidiu.

E vejamos bem, por que esse ato ocorreu?

Trata-se aqui de um caso de feminicídio tentado, em que a pessoa do Leandro, ora pronunciado, ora condenado, foi acusado de tentar ceifar a vida da sua ex-companheira através de uma foice; ficou preso; aguardou o julgamento; porém, no plenário do júri, Ilustres julgadores, começou, na verdade, uma sessão que me causou extrema indignação. Eu falo indignação pela forma em que o réu foi tratado, pois a sua vida pregressa constantemente foi atacada e mostrada no plenário, mesmo a defesa se insurgindo.

Porém, esse não foi o pior fato deste processo, pois a defesa também foi atacada, teve uso indevido dos antecedentes, teve ali, durante a seleção dos jurados, no primeiro debate do Ministério Público, já iniciou dizendo que a defesa estava recusando o número de mulheres no plenário para se beneficiar em razão de ser lei Maria da Penha, ou ser, perdão, um caso de feminicídio.

Então, a defesa imediatamente se insurgiu no plenário, dizendo que a douta promotoria não tinha o direito de querer levar ao Plenário do júri futurologia, ou pensamentos que ainda, ou atos da defesa que se quer havia se iniciado. A paridade de armas certamente foi quebrada. Mas o pior disso tudo está por vir. Qual foi?

Durante os debates, a douta promotoria trouxe um fato para os jurados que causou imensa perplexidade. Como o caso, esse caso, saiu notoriamente em rede nacional, trata-se do caso do médico, lá no Rio de Janeiro, que foi preso em flagrante delito por estar molestando, aliás, desculpe, estuprando mulheres no seu momento de maior vulnerabilidade, no seu momento mais frágil e no seu momento mais único da sua vida, que é o momento da concepção, o momento de dar à luz. Só que esses fatos foram trazidos para dentro do plenário de forma totalmente invertida.

E eu explico.

Durante os debates, o Promotor narrou com todas as frases que este médico, vamos dizer, ex-médico, ou se é que um dia foi considerado médico, ele foi absolvido. Foi trazida essa informação para o plenário do júri, e eu faço questão, Excelência, de trazer parte da transcrição do que aqui foi dito, e ainda aponto, durante o início dos debates, no minuto 4 e 3.13... olha, 4 e 2, assim foi narrado:

“A mulher dando à luz, o médico anestesista, coloca, lá, o pênis para fora e estupra a mulher. A enfermeira, vendo aquilo, que era corriqueiro, passara a filmar aquela cena inusitada. Chamaram a delegada. A delegada então diz: você está preso. Falou com a gente. Ninguém sabe o que aconteceu ali. Ninguém sabe,
né
? Os senhores sabem que a delegada foi processada por abuso de autoridade?”

De onde surgiu essa informação?

Imediatamente, não pude me surgir durante o plenário para não saber se a situação era verdadeira ou falsa, mas fiz as pesquisas e não encontrei nenhum processo no Rio de Janeiro, inclusive, nas nossas razões, foi muito bem falado isso daí, coloquei até um
print
de que não existia o processo daquele ex-médico contra a delegada ( Gabriela Jacobi, se não me falha a memória).

Mas o mais grave ainda vem.

Pois, além de trazer esse fato, de que eu não consegui comprovar, de que nada tem a ver aos autos e que não foi anexado nenhum documento probatório, ainda se falou: O motivo da prisão foi porque, seguramente, foi algemado.

Mas a pior parte vem aqui, Excelência.

Eu faço questão de dizer que é justamente o momento em que a Promotoria fala com todas as letras de que o réu, no caso lá o médico, foi absorvido, algo extremamente grave, e que precisou o STF fazer a validação da prova. Só que isso não é verdade. Em nenhum momento ele foi absorvido. Em nenhum momento ocorreu a nulidade das provas. Muito pelo contrário, o STJ validou as provas e no dia 6 de julho deste ano, essa pessoa foi condenada a 30 anos de prisão.

Então, eu não sei de onde foi retirado que o médico foi absolvido, eu não sei de onde foi retirado que as provas foram anuladas, mas isso causou um embaraço tremendo, pois um jurado... chega um Promotor de justiça, leva essa matéria para os jurados, certamente eles vão acreditar, Excelência. E isso fere gravemente a paridade das armas. Ali o que aconteceu foram fatos que foram trazidos, sem que buscassem a veracidade dos fatos, sem que a defesa tivesse conhecimento, sem que fossem analisados no concreto, o que maculou integralmente o pensamento dos jurados.

Então, aos olhos da defesa, este processo, sim, esse júri, precisa ser anulado e o réu precisa voltar, novamente, ser julgado por esse processo, dessa vez com um julgamento justo, com um julgamento ético, dentro do respeito e das quatro linhas que, assim, determina as nossas leis regrais.

Em contrapartida, Excelência, em relação ao mérito, um fato muito curioso chama a atenção, Desembargador Zardini. Qual foi? O laudo. E, por isso, a defesa entende perfeitamente que houve, sim, um julgamento contrário à prova dos autos pelo seguinte.

Segundo foi narrado, o condenado foi condenado por tentar ceifar a vida da sua ex-companheira através de uma foice. Só que vejam bem, no laudo de lesão corporal, Desembargador Zardini, não existem hematomas ou marcas que comprovem isso. Lado outro, ao ser analisado o laudo médico do acusado no momento da prisão, foi constatado de todas as letras, pelo perito, que havia uma marca de 15 centímetros aproximadamente em seu pescoço. E mostrado isso no plenário, corresponde perfeitamente a marca que uma foice realmente faz no pescoço. Mas essa marca não está no pescoço da vítima. Essa marca está no pescoço do possível agressor, do pretenso agressor que nem foi falado. Isso causou uma estranheza imensa, pois o que a vítima fala não se prova, mas o que o acusado falou foi provado no plenário.

Então, a defesa, sem mais delongas, Excelência... gostaria até de pedir desculpas por ter me alongado tanto. Não deveria, pois a em sede de apelação, nas razões, foi muito bem debatida. Fizemos questão, Excelência, de apontar todos os minutos, quais são os momentos em que as falas foram proferidas.

E eu acredito fielmente que a justiça será feita e que esse júri, que foi maculado, seja anulado e seja refeito dessa vez de forma ética e com todos os respeitos às garantias constitucionais.

É o que a defesa quer, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, eu queria inicialmente cumprimentar o dr. Pablo, sempre muito direto e objetivo nas suas colocações, e eu gostaria de revisitar os autos diante de alguns argumentos que a Vossa Excelência trouxe. Então, eu vou pedir o retorno com a juntada das notas, e trago na próxima sessão.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR - USO INDEVIDO DE ANTECEDENTES DO RÉU

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Inicialmente, cabe esclarecer que pedi vista dos autos em razão dos argumentos trazidos pelo advogado do Apelante em sustentação oral, realizada na sessão do dia 20 de agosto do corrente ano.

Sustenta a defesa que, durante os debates em plenário, a Promotoria teria feito referência indevida aos antecedentes criminais do apelante, violando o disposto no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifica-se que os antecedentes foram mencionados de forma objetiva, sem aprofundamento ou exploração retórica, tampouco utilizados como argumento de autoridade.

A jurisprudência ressalta que o rol de restrições previsto no art. 478 do CPP é taxativo, e nele não se inclui a vedação à mera menção aos antecedentes, especialmente quando vinculada à análise da personalidade do agente.

Sobre o tema, vejamos:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado), e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2. A defesa requer, preliminarmente, a anulação da sessão plenária, em razão de menção aos antecedentes criminais do réu pelo representante do Ministério Público. No mérito, pleiteia novo julgamento por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena e a exclusão da indenização por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público configura nulidade da sessão plenária; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de indenização por danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público durante os debates no Júri não configura nulidade, pois não está incluída nas restrições do artigo 478, do Código de Processo Penal, além de as certidões de antecedentes criminais terem sido juntadas aos autos com antecedência suficiente para conhecimento da defesa
. 5. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra amparo em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, respeitando a soberania do veredicto prevista no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal. 6. A dosimetria da pena merece ajuste, devendo ser mantida a exasperação das penas-bases apenas quanto à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do réu, resultando na redução da pena total para 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada, pois não houve uma discussão aprofundada sobre o suposto dano moral coletivo causado pelo crime de homicídio qualificado praticado pelo acusado, bem como a respeito do quantum de reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 121, § 2º, I e III; Código de Processo Penal, arts. 478, 479, 593, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg-REsp 1.879.971, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 20/04/2023; STJ, AgRg-HC 763.981, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 10/03/2023; TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 03/10/2023; TJMG, APCR 0004541-63.2021.8.13.0629, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, DJEMG 04/07/2023. (TJES. Ap. Criminal nº0000945-29.2022.8.08.0030 . 1ª Câmara Criminal. Desembargador Relator: Eder PONTES DA Silva. Data: 02/04/2025).”
Grifo nosso.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

PRELIMINAR –

NULIDADE EM RAZÃO DA ESCOLHA DOS JURADOS

A defesa aponta, em sede preliminar, que a acusação teria induzido o Conselho de Sentença à parcialidade, ao comentar que a defesa recusou juradas do sexo feminino sob justificativa de que mulheres seriam mais sensíveis em casos de feminicídio, o que, segundo sustenta, violaria o direito à recusa imotivada.

Cabe esclarecer, primeiramente, que não há nos autos demonstração de prejuízo concreto decorrente dessa fala, o que inviabiliza a declaração de nulidade, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Neste sento, colaciono o seguinte julgado:

“
(...) 4. Não houve, ademais, demonstração concreta de prejuízo à defesa, elemento necessário para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido.

(...)

2. A demonstração concreta de prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 478, II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 355.000/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.08.2019; STJ, AgRg no HC 860.509/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.

(AgRg no HC n. 984.513/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)”.

Ademais, a manifestação do Ministério Público em plenário não extrapolou os limites legais nem comprometeu a regularidade do julgamento. A simples referência a uma estratégia da defesa, ainda que discordante, insere-se no legítimo exercício do contraditório e da dialética em plenário do júri.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

PRELIMINAR – ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO

A defesa aduz que a Promotoria teria feito menção a outros casos de feminicídio divulgados pela mídia, incorrendo em argumento de autoridade vedado pelo art. 478, inciso I, do CPP.

Compulsando os autos, observa-se que não houve referência a decisões de pronúncia, tampouco a pronunciamentos judiciais capazes de influenciar indevidamente os jurados.

A acusação apenas contextualizou a temática da violência de gênero com exemplos, o que se mostra compatível com o papel pedagógico dos debates em plenário.

A utilização de analogias ou casos ilustrativos, desde que desvinculados de autoridade judiciária ou da prova dos autos, não constitui vício.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a mera menção a eventos extraprocessuais, quando não revestida de caráter coercitivo ou argumentativo de autoridade, não configura nulidade. Neste sentido, destaca-se:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.

). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

Ademais, a defesa não arguiu a suposta irregularidade no momento oportuno, sendo incontroversa a preclusão da matéria.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS

Adiante, a defesa sustenta que houve desequilíbrio na paridade de armas entre acusação e defesa, especialmente diante da retórica empregada pelo Ministério Público no plenário.

O exercício da atividade acusatória foi realizado dentro dos limites legais, não se vislumbrando qualquer cerceamento da atividade defensiva ou violação do contraditório.

A atuação dialética entre as partes, com liberdade argumentativa em plenário, é característica do Tribunal do Júri e somente pode ser restringida mediante demonstração de abuso ou desequilíbrio processual, o que não ocorreu.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, a referência a dificuldades enfrentadas por vítimas de violência doméstica não ultrapassa os limites da função elucidativa da acusação.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V OT O

MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LEANDRO SANTOS SOUZA
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa suscita preliminar de nulidade da decisão do Tribunal do Júri, sob alegação de uso indevido de antecedentes do réu pela acusação; inadequação de argumentação do Ministério Público sobre a escolha dos jurados; utilização de argumento de autoridade em prejuízo da defesa; além de violação ao princípio da paridade de armas. No mérito, busca o reconhecimento da confissão parcial; a readequação da fração da majorante prevista no §7º, III, do art. 121 do CP; e, a redução do “quantum” da causa de diminuição relativa à tentativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opina pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

Narra, em síntese, a inicial acusatória que, em 15 de agosto de 2021, por volta das 21h48min, na localidade de Córrego do Limão, Fazenda Stefenoni, Zona Rural da Comarca de Colatina, o apelante, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu golpes de arma branca contra sua companheira, Lorrainy Adrian de Jesus Pinto, valendo-se de recurso que dificultou sua defesa, por razões da condição de sexo feminino e na presença das filhas menores do casal. A tentativa de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a vítima conseguiu fugir e acionar a polícia.

Pois bem.

Antes de iniciar o julgamento do mérito, cabe esclarecer que em sustentação oral, inovando ao que foi trazido em sede de razões recursais, a douta defesa alegou que o julgamento do Júri foi contrário à prova dos autos, ressaltando que no laudo de lesão corporal, não existem hematomas ou marcas que comprovem isso.

Esclareço, contudo, que a apresentação das razões recursais gera a preclusão consumativa, não sendo permitido que a defesa inove na formulação de teses em sede de sustentação oral.

Neste sentido, colaciono precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. 2.
Com a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada
. 3. Recursos improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0010792-80.2020.8.08.0012, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/07/2023)”.
Grifo nosso.

No mérito, sustenta a defesa que o apelante teria confessado parcialmente os fatos, ao admitir agressão física contra a vítima, o que justificaria o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A pretensão não merece guarida. Conforme bem delineado no parecer ministerial, não há nos autos qualquer confissão espontânea ou inequívoca que ampare a incidência da referida atenuante.

O apelante, em sede policial e judicial, negou expressamente a utilização da foice e a intenção homicida, apresentando versões divergentes das descritas na denúncia.

A mera tentativa de desclassificação para lesão corporal, sustentada em plenário como tese defensiva, não configura confissão penalmente relevante.

Assim, rejeita-se o pedido de reconhecimento da confissão parcial.

Alega a defesa que não restou comprovada a presença de descendentes da vítima no local dos fatos, razão pela qual seria indevida a incidência da causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal (vigente à época dos fatos).

A alegação não procede. A prova judicial colhida é clara e convergente quanto à presença das filhas do casal no cenário da agressão. Inclusive, a vítima, em juízo, afirmou que, no momento da chegada da Polícia Militar, o apelante segurava uma das filhas, de seis meses de idade, enquanto as demais crianças estavam próximas a ele.

A conclusão do Conselho de Sentença, no sentido do reconhecimento da majorante, encontra sólido respaldo no conjunto probatório.

Diante da gravidade da conduta e da exposição direta das crianças à cena de violência, a majoração da pena na fração máxima de metade mostra-se proporcional e juridicamente adequada.

Assim, não há reparos a serem feitos na aplicação da causa de aumento.

Busca a defesa a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, sob o argumento de que a consumação do delito foi frustrada em fase incipiente.

Conforme consignado nos autos e reafirmado no parecer da Procuradoria de Justiça, o apelante iniciou os atos executórios com elevado grau de agressividade e proximidade da consumação.

Extrai-se que a vítima sofreu diversos golpes (comprovados por meio do laudo de fl. 05 dos autos), foi ameaçada de morte e só escapou após conseguir fugir para a casa de uma vizinha, mesmo ferida.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o “quantum” de redução pela tentativa deve observar o “iter criminis percorrido”. Quanto mais avançado o ato executório, menor deve ser a fração redutora, como na hipótese dos autos.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MAIOR PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. A escolha da fração de diminuição de 1/3 encontra amparo no iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito por motivos alheios à sua vontade.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é imprescindível instrução específica para fixar o valor mínimo de reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) quando se trata de dano moral presumido.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
”

Dessa forma, a fração de diminuição aplicada na sentença mostra-se proporcional e está em conformidade com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004669-26.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR -
USO INDEVIDO DE ANTECEDENTES DO RÉU

Inicialmente, cabe esclarecer que p
edi vista dos autos em razão dos argumentos trazidos pelo advogado do
Apelante
em sustentação oral, realizada na sessão do dia 20 de agosto do corrente ano.

Sustenta a defesa que, durante os debates em plenário, a Promotoria teria feito referência indevida aos antecedentes criminais do apelante, violando o disposto no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifica-se que os antecedentes foram mencionados de forma objetiva, sem aprofundamento ou exploração retórica, tampouco utilizados como argumento de autoridade.

A jurisprudência ressalta que o rol de restrições previsto no art. 478 do CPP é taxativo, e nele não se inclui a vedação à mera menção aos antecedentes, especialmente quando vinculada à análise da personalidade do agente.

Sobre o tema, vejamos:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado), e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2. A defesa requer, preliminarmente, a anulação da sessão plenária, em razão de menção aos antecedentes criminais do réu pelo representante do Ministério Público. No mérito, pleiteia novo julgamento por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena e a exclusão da indenização por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público configura nulidade da sessão plenária; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de indenização por danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público durante os debates no Júri não configura nulidade, pois não está incluída nas restrições do artigo 478, do Código de Processo Penal, além de as certidões de antecedentes criminais terem sido juntadas aos autos com antecedência suficiente para conhecimento da defesa
. 5. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra amparo em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, respeitando a soberania do veredicto prevista no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal. 6. A dosimetria da pena merece ajuste, devendo ser mantida a exasperação das penas-bases apenas quanto à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do réu, resultando na redução da pena total para 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada, pois não houve uma discussão aprofundada sobre o suposto dano moral coletivo causado pelo crime de homicídio qualificado praticado pelo acusado, bem como a respeito do quantum de reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 121, § 2º, I e III; Código de Processo Penal, arts. 478, 479, 593, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg-REsp 1.879.971, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 20/04/2023; STJ, AgRg-HC 763.981, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 10/03/2023; TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 03/10/2023; TJMG, APCR 0004541-63.2021.8.13.0629, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, DJEMG 04/07/2023. (TJES. Ap. Criminal nº0000945-29.2022.8.08.0030 . 1ª Câmara Criminal. Desembargador Relator: Eder PONTES DA Silva. Data: 02/04/2025).”
Grifo nosso.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR –
NULIDADE EM RAZÃO DA ESCOLHA DOS JURADOS

A defesa aponta, em sede preliminar, que a acusação teria induzido o Conselho de Sentença à parcialidade, ao comentar que a defesa recusou juradas do sexo feminino sob justificativa de que mulheres seriam mais sensíveis em casos de feminicídio, o que, segundo sustenta, violaria o direito à recusa imotivada.

Cabe esclarecer, primeiramente, que não há nos autos demonstração de prejuízo concreto decorrente dessa fala, o que inviabiliza a declaração de nulidade, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Neste sento, colaciono o seguinte julgado:

“
(...) 4. Não houve, ademais, demonstração concreta de prejuízo à defesa, elemento necessário para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido.

(...)

2. A demonstração concreta de prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 478, II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 355.000/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.08.2019; STJ, AgRg no HC 860.509/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.

(AgRg no HC n. 984.513/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)”.

Ademais, a manifestação do Ministério Público em plenário não extrapolou os limites legais nem comprometeu a regularidade do julgamento. A simples referência a uma estratégia da defesa, ainda que discordante, insere-se no legítimo exercício do contraditório e da dialética em plenário do júri.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR – ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO

A defesa aduz que a Promotoria teria feito menção a outros casos de feminicídio divulgados pela mídia, incorrendo em argumento de autoridade vedado pelo art. 478, inciso I, do CPP.

Compulsando os autos, observa-se que não houve referência a decisões de pronúncia, tampouco a pronunciamentos judiciais capazes de influenciar indevidamente os jurados.

A acusação apenas contextualizou a temática da violência de gênero com exemplos, o que se mostra compatível com o papel pedagógico dos debates em plenário.

A utilização de analogias ou casos ilustrativos, desde que desvinculados de autoridade judiciária ou da prova dos autos, não constitui vício.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a mera menção a eventos extraprocessuais, quando não revestida de caráter coercitivo ou argumentativo de autoridade, não configura nulidade. Neste sentido, destaca-se:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.

). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

Ademais, a defesa não arguiu a suposta irregularidade no momento oportuno, sendo incontroversa a preclusão da matéria.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS

Adiante, a defesa sustenta que houve desequilíbrio na paridade de armas entre acusação e defesa, especialmente diante da retórica empregada pelo Ministério Público no plenário.

O exercício da atividade acusatória foi realizado dentro dos limites legais, não se vislumbrando qualquer cerceamento da atividade defensiva ou violação do contraditório.

A atuação dialética entre as partes, com liberdade argumentativa em plenário, é característica do Tribunal do Júri e somente pode ser restringida mediante demonstração de abuso ou desequilíbrio processual, o que não ocorreu.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, a referência a dificuldades enfrentadas por vítimas de violência doméstica não ultrapassa os limites da função elucidativa da acusação.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LEANDRO SANTOS SOUZA
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa suscita preliminar de nulidade da decisão do Tribunal do Júri, sob alegação de uso indevido de antecedentes do réu pela acusação; inadequação de argumentação do Ministério Público sobre a escolha dos jurados; utilização de argumento de autoridade em prejuízo da defesa; além de violação ao princípio da paridade de armas. No mérito, busca o reconhecimento da confissão parcial; a readequação da fração da majorante prevista no §7º, III, do art. 121 do CP; e, a redução do “quantum” da causa de diminuição relativa à tentativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opina pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

Narra, em síntese, a inicial acusatória que, em 15 de agosto de 2021, por volta das 21h48min, na localidade de Córrego do Limão, Fazenda Stefenoni, Zona Rural da Comarca de Colatina, o apelante, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu golpes de arma branca contra sua companheira, Lorrainy Adrian de Jesus Pinto, valendo-se de recurso que dificultou sua defesa, por razões da condição de sexo feminino e na presença das filhas menores do casal. A tentativa de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a vítima conseguiu fugir e acionar a polícia.

Pois bem.

Antes de iniciar o julgamento do mérito, cabe esclarecer que
em sustentação oral,
inovando ao que foi trazido em sede de razões recursais,
a douta defesa
alegou que

o
julgamento
do Júri foi
contrário à prova dos autos,
ressaltando que
no laudo de lesão corporal, não existem hematomas ou marcas que comprovem isso.

E
sclareço, contudo, que

a
apresentação
das razões recursais
gera
a preclusão consumativa, não sendo permitido que a defesa inove
na formulação de teses
em sede de sustentação oral.

Neste sentido,
colaciono precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. 2.
Com a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada
. 3. Recursos improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0010792-80.2020.8.08.0012, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
02/07/2023)”.

Grifo nosso.

No mérito, sustenta a defesa que o apelante teria confessado parcialmente os fatos, ao admitir agressão física contra a vítima, o que justificaria o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A pretensão não merece guarida. Conforme bem delineado no parecer ministerial, não há nos autos qualquer confissão espontânea ou inequívoca que ampare a incidência da referida atenuante.

O apelante, em sede policial e judicial, negou expressamente a utilização da foice e a intenção homicida, apresentando versões divergentes das descritas na denúncia.

A mera tentativa de desclassificação para lesão corporal, sustentada em plenário como tese defensiva, não configura confissão penalmente relevante.

Assim, rejeita-se o pedido de reconhecimento da confissão parcial.

Alega a defesa que não restou comprovada a presença de descendentes da vítima no local dos fatos, razão pela qual seria indevida a incidência da causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal (vigente à época dos fatos).

A alegação não procede. A prova judicial colhida é clara e convergente quanto à presença das filhas do casal no cenário da agressão. Inclusive, a vítima, em juízo, afirmou que, no momento da chegada da Polícia Militar, o apelante segurava uma das filhas, de seis meses de idade, enquanto as demais crianças estavam próximas a ele.

A conclusão do Conselho de Sentença, no sentido do reconhecimento da majorante, encontra sólido respaldo no conjunto probatório.

Diante da gravidade da conduta e da exposição direta das crianças à cena de violência, a majoração da pena na fração máxima de metade mostra-se proporcional e juridicamente adequada.

Assim, não há reparos a serem feitos na aplicação da causa de aumento.

Busca a defesa a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, sob o argumento de que a consumação do delito foi frustrada em fase incipiente.

Conforme consignado nos autos e reafirmado no parecer da Procuradoria de Justiça, o apelante iniciou os atos executórios com elevado grau de agressividade e proximidade da consumação.

Extrai-se que a
vítima sofreu diversos golpes
(comprovados por meio do laudo de fl. 05 dos autos),
foi ameaçada de morte e só escapou após conseguir fugir para a casa de uma vizinha, mesmo ferida.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o “quantum” de redução pela tentativa deve observar o “iter criminis percorrido”. Quanto mais avançado o ato executório, menor deve ser a fração redutora, como na hipótese dos autos.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MAIOR PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. A escolha da fração de diminuição de 1/3 encontra amparo no iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito por motivos alheios à sua vontade.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é imprescindível instrução específica para fixar o valor mínimo de reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) quando se trata de dano moral presumido.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
”

Dessa forma, a fração de diminuição aplicada na sentença mostra-se proporcional e está em conformidade com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)